Tribunal: TJSP
Processo: 1501477-48.2018.8.26.0294
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501477-48.2018.8.26.0294, da Comarca de Jacupiranga, em que é apelante RAYLAN
MOREIRA DIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501477-48.2018.8.26.0294 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1501477-48.2018.8.26.0294
Apelante: RAYLAN MOREIRA DIAS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Jacupiranga
Voto no 46.905
O ora apelante foi denunciado como incurso artigo 129, § 9o,
c.c. o artigo 14, inciso II, por duas vezes, no artigo 147, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea
“f”, e no artigo 163, parágrafo único, inciso I, todos do Código Penal, por conta de fatos
ocorridos no dia 14 de outubro de 2018, por volta das 20h, na Estrada do Lençol, Sítio
Moreira, Centro, Jacupiranga, quando, no contexto de violência doméstica, ameaçou, por
meio de palavra e gesto, a vítima Solange da Silva Moreira, sua genitora, aduzindo que iria
matá-la e indo em direção à vítima. Consta também que no mesmo local, logo após a
prática do crime acima, o réu, no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher,
tentou ofender a integridade corporal de sua genitora Solange da Silva Moreira, investindo
contra ela com uma faca, somente não se consumando o delito em virtude de a vítima ter
fugido para o quarto da residência, trancar a porta e fugir pela janela. Consta ainda que, no
mesmo dia e local acima indicado, o acusado, no contexto de violência doméstica, com
violência à pessoa e grave ameaça, deteriorou coisa alheia, consistente na porta do quarto
da residência das vítimas Solange e Reginaldo Rodrigues Dias, seus genitores. Consta por
fim, nas mesmas circunstâncias do delito acima, o acusado, prevalecendo-se de relações
domésticas, tentou ofender a integridade física da vítima Reginaldo Rodrigues Dias, seu
genitor, somente não se consumando o delito em virtude da pronta reação da vítima, que se
defendeu desferindo golpes de facão contra o autor. Após a devida instrução criminal,
ação foi julgada procedente, sendo condenado a 10 meses e 24 dias de detenção, no regime
aberto, e pagamento de 10 dias-multa, no mínimo legal, por haver incidido no artigo 147,
do Código Penal, artigo 129, § 9o c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas
vezes e artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal, tudo na forma do artigo 69
do mesmo diploma legal, sendo determinada a suspensão condicional da pena (fls.
125-131).
Apela da sentença, buscando a absolvição com fundamento
no artigo 386, inciso VII, do CPP (fls. 141-144).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501477-48.2018.8.26.0294 -Voto no
3
Contrarrazões do Ministério Público a fls. 153-154.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia no sentido do
não provimento do recurso (fls. 164-170).
É o relatório.
Segundo a denúncia, o réu, a companheira Gabriela e filho do
casal residem na casa das vítimas, sendo destas dependentes financeiramente. No dia dos
fatos, a vítima Solange estava na cozinha da residência da família preparando lanches para
venda, na companhia de Gabriela, quando o réu passou a maltratar Gabriela, motivo pelo
qual a ofendida Solange o advertiu. Inconformado, o apelante passou a proferir palavras de
baixo calão contra a vítima Solange e, ato contínuo, aduziu que iria matá-la, indo em sua
direção. Neste momento, Solange conteve a ação do recorrente com uma cadeira e ele,
então, pegou uma faca de cortar carne e novamente investiu contra Solange, a qual correu
para o quarto e trancou a porta, apoiando o corpo contra o guarda-roupa, mantendo os pés
na porta, a fim de impedir a entrada do réu. Não satisfeito, o acusado passou a desferir
golpes de faca na porta, bem como chutes e socos, no intuito de acessar o interior do
quarto. Nesse ínterim, o ofendido Reginaldo foi ao quintal e abriu a janela do quarto para
que Solange pudesse sair. Percebendo a atitude da vítima Reginaldo, o apelante foi ao seu
encalço, ainda munido da faca, e investiu contra a vítima. Reginaldo, então, defendeu-se
desferindo golpes de facão contra o autor, o que impediu que a agressão intentada pelo réu
se consumasse.
Ao ser interrogado em juízo, o réu disse que estava na cama
com seu filho quando sua genitora se aproximou e passou a lhe dizer diversas coisas,
momento em que pegou a faca e correu atrás dela. Disse que a vítima se trancou no quarto,
quando o acusado jogou a faca no sofá e foi tomar banho. Relatou que seu genitor o
chamou para conversar e lhe acertou com uma foice e que neste momento não estava com a
faca. Não se recorda de ter ameaçado a vítima (mídia).
No extremo oposto, a vítima Solange disse que o réu estava
morando com a depoente e, no dia dos fatos, estava fazendo lanches, percebeu que o réu
estava alterado/nervoso e foi conversar com ele. Aduziu que o acusado “se achava dono da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501477-48.2018.8.26.0294 -Voto no
4
casa” e não aceitou os conselhos, pegando uma faca e correu em direção a depoente, que
se trancou no quarto para evitar a agressão. Relatou que antes de pegar a faca o réu a
ameaçou de morte. Afirmou, ainda, que Reginaldo e sua filha abriram a janela do quarto
para que fugisse e não viu o que aconteceu após esse momento. Por fim, informou quando
se trancou no quarto, o réu danificou a porta com a faca (mídia).
A vítima Reginaldo, em juízo, disse que “deu um surto” no
acusado e ele ameaçou e quis agredir Solange com uma faca e só não conseguiu porque ela
se trancou no quarto, mas ele ficou batendo com a faca na porta. Aduziu que abriu a janela
para que a vítima fugisse, momento em que o recorrente começou a quebrar os móveis da
casa e, posteriormente, foi atrás do depoente com a faca. Relatou que para se defender
acertou o réu com uma foice (mídia).
A testemunha Renato Luiz de Almeida, policial militar, disse
que foram acionados para atender uma ocorrência em que um indivíduo tentou matar a
mãe. Disse que enquanto se deslocavam para o local, uma pessoa da residência ligou
solicitando uma ambulância. Relatou que ao chegar no local o réu estava debruçado em
uma mesa, coberto com um lençol, com golpes de foice nas costas e mão. Informou que os
familiares relataram o que ocorreu e constatou que a casa estava revirada e com sangue.
Por fim, aduziu que a faca e a foice foram apreendidas (mídia).
O laudo pericial de fls. 96-98 se limitou a descrever a faca e a
foice empregadas no contexto fático. O exame pericial realizado no imóvel registrou
marcas na porta do dormitório condizentes com instrumento pérfuro-contundente, bem
como danos em móvel tipo cômoda/rack, localizado na sala e danos em garrafas e outros
objetos que estavam sobre a cômoda/rack (fls. 101-113).
Anote-se que a vítima deve ser merecedora de total
credibilidade, pois não há evidência de que fosse pessoa de comportamento mendaz
e não merecesse fé por essa situação. Além disso, não parece razoável que fosse
incriminar inocente, imputando-lhe os delitos. É cediço que, regra geral, os
crimes dessa natureza são cometidos longe dos olhos de testemunhas,
praticados na clandestinidade, a rigor entre quatro paredes. Neste contexto, a
palavra da vítima se consubstancia no grande alicerce do conjunto probatório.
Afinal, no confronto com a negativa do réu e não havendo elemento de prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501477-48.2018.8.26.0294 -Voto no
5
em favor deste, mais convincente o argumento da pessoa ofendida, anote-se, na
espécie, corroborada pelos depoimentos colhidos no processo.
Saliente-se, o réu admitiu parcialmente os fatos,
aduzindo versão exculpatória.
Em face dos testemunhos que lhe imputavam o
delito, tinha o ônus de demonstrar os fatos desconstitutivos da acusação. Não
se desincumbindo disso, restou como fonte de convencimento, unicamente, a
prova acusatória, pelo que foi de rigor o acolhimento da pretensão punitiva.
O cálculo das penas está correto nos termos da
imputação, adequado o regime inicial de cumprimento e pertinente a suspensão
da pena.
Portanto, o julgado recorrido não comporta reparos.
Ante tais motivos, nega-se provimento ao apelo,
mantendo-se a respeitável sentença recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator